Tribunal: TJBA
Processo: 8114160-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114160-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: DIEGO SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. SÚMULA 13 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo Interno para restabelecer a repetição simples do indébito, mantendo, contudo, o julgamento de mérito das apelações que limitou os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo 27 do STJ e da Súmula 13 do TJBA, sustentando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado seria insuficiente para caracterizar abusividade e que o acórdão não teria explicitado adequadamente as circunstâncias concretas que justificariam a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar a limitação dos juros remuneratórios à luz do Tema 27 do STJ e da Súmula 13 do TJBA; e (ii) estabelecer se existe contradição no reconhecimento da abusividade da taxa contratada em contrato de empréstimo consignado cuja diferença em relação à média de mercado não alcança o parâmetro referencial de uma vez e meia a taxa média.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a incidência do Tema 27 do STJ e da Súmula 13 do TJBA ao avaliar a abusividade dos juros remuneratórios.

5. O julgamento considerou que o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado possui caráter referencial e não impede o reconhecimento da abusividade diante das circunstâncias concretas do caso.

6. A natureza do contrato de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, reduz significativamente o risco de inadimplência da instituição financeira.

7. A menor exposição ao risco da operação constitui circunstância relevante para aferição da abusividade da taxa de juros e para preservação do equilíbrio contratual.

8. A relação de consumo e a natureza adesiva do contrato justificam controle judicial das cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

9. O acórdão explicitou as circunstâncias concretas que fundamentaram o distinguishing em relação ao parâmetro invocado pelo embargante, afastando a alegação de omissão.

10. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, inexistente quando a insurgência decorre de discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

11. O inconformismo com o critério utilizado para reconhecimento da abusividade configura pretensão de revisão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

12. A ausência de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

13. Para fins de prequestionamento, aplica-se a disciplina do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, observados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO.

14. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 27; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8114160-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado
DIEGO SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora